Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701510-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO SILVA SANTOS AGRAVADO: EROTIDES SOARES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada por JUNIO SILVA SANTOS, na qual noticia a celebração de acordo extrajudicial de composição global, alegando perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da renúncia da agravada à ação originária de extinção de condomínio e alienação de bem comum, bem como requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito. No entanto, verifica-se que o presente agravo de instrumento já foi julgado em 20/08/2025, pela Colenda 8a Turma Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que restringiu a circulação e a transferência do veículo Honda Civic, ano 2009, placa JVE-3996. Ademais, compulsando os autos de origem, constata-se inexistir homologação judicial de eventual acordo informado. Ao revés, em 29/08/2025 foi proferida sentença pela 12a Vara Cível de Brasília, julgando procedente o pedido de extinção de condomínio e determinando a alienação judicial do veículo, com confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida e mantida por este Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, além da ausência de qualquer comprovação da extinção do processo de origem por acordo, verifica-se que a única petição existente é exatamente a mesma juntada aos presentes autos, protocolada em 04/09/2025. Assim, já exaurida a competência deste Relator com o julgamento do recurso pela Turma, não há falar em perda de objeto, tampouco em extinção do feito nesta instância. Eventuais pedidos relativos à ação principal devem ser dirigidos ao Juízo de origem, competente para apreciar a questão. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator